Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-03.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002598-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANNA REGINA CRUZ KARKLE - CPF: 732.611.141-34 (APELADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC/UNIME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – DÍVIDAS INSUBSISTENTES – ÔNUS DA PROVA DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese comprovado que as dívidas objeto do litígio eram insubsistentes, convém dizer que a imposição de obstáculo para a colação de grau de aluno inadimplente configura punição pedagógica, cuja conduta é vedada pelo art. 6º, da Lei nº. 9.870/99.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inciso I do CPC, conclui-se que a autora provou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito.

Ocorrendo a falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque os danos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Todavia, verificado que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002598-03.2020.8.11.0041

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral
com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002598-03.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
ANNA REGINA CRUZ KARKLE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a tutela de urgência
que “
determina que a requerida forneça detalhadamente todos os débitos que a instituição entende por devidos pela autora, especificando a sua obrigação, com cálculo atualizado; apresente o contrato de prestação de serviços educacionais; proceda o lançamento no portal do acadêmico as notas da autora, bem como oportunize a autora o pagamento das mensalidade em atraso, com a incidência de mora até maio/2019, emitindo os boletos para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de $ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado; fixa o patamar da penalidade em R$15.000,00
”;
declarar extinta
as dívidas anteriores a 19/01/2019, bem como a obrigação referente a matrícula do período 2019/1, em virtude do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, no valor de R$33.569,44 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);
declarar a inexistência do negócio jurídico
referente ao débito de R$18.932,63 (dezoito mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), em virtude da não realização do mesmo;
condenar a requerida
ao pagamento dos
danos morais
, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC); ao final,
condenar a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que embora tenha procedido a baixa e exclusão nos sistemas e nos órgãos de proteção ao crédito das dívidas objeto do litígio,
“o cumprimento informado não implica em renúncia de eventual interesse recursal, bem como não implica em preclusão lógica, conforme o artigo 520, §3º do CPC
” (sic).

Afirma que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

Defende que “
não há nexo de causalidade entre o evento narrado na inicial e o suposto dano moral
” (sic).

Entende que “
a parte apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros que, por óbvio, não são passiveis de imputação de responsabilidade civil
” (sic).

Alternativamente, pugna para que a indenização seja reduzida, sob o argumento de que “
o valor é demasiadamente vultuoso e supera em muito o interesse demandado e favorece absurdamente o aumento de patrimônio da parte contrária sem justificativa plausível
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que os danos morais sejam reduzidos observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 204982329).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a discussão gira em torno da falha na prestação de serviço da IES, ora Apelantes e nas sanções pedagógicas que tentam forçar a Apelada a realizar os pagamentos ilegalmente instituídos
” (sic).

Anuncia que há “
evidente enriquecimento indevido por parte da instituição de ensino que já recebeu o montante mencionado
” (sic).

Argumenta que “
o dano moral restou caracterizado por ter sido tolhida por quase dois anos o seu direito de receber a outorga de grau e exercer a profissão, passando de mero dissabor, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana
” (sic).

Esclarece que “
se nem mesmo o consumidor inadimplente não pode ser submetido a cobrança constrangedora
”, a teor do art. 42 do CDC, “
muito menos o consumidor que não tem nenhum débito pendente, conforme restou incontroverso nos autos
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 204982337).

O preparo foi recolhido (Id. 204982331).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão poste em debate cinge-se verificar se houve falha na prestação de serviço oferecida pela Instituição de Ensino Superior com relação as dívidas objeto do litígio, que impediram a autora de colar grau no curso de Medicina, situação que culminou na fixação do dano moral em R$20.000,00 (vinte mil reais), e se tal valor comporta redução.

Pois bem. Infere-se dos autos que
ANNA REGINA CRUZ KARKLE
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência em desfavor
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, alegando que é aluna do curso de Medicina prestado pela mesma, desde o ano de 2014, e que devido à dificuldades financeiras houve um atraso no pagamento das mensalidades, que a levou, em 16/01/2019, a realizar acordo para quitar os débitos do semestre 2018/2 e a rematrícula do período de 2019/1, na quantia de R$33.569,44 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), afirmando que referido acordo encontra-se quitado.

Narra que embora quitado o acordo, a requerida procedeu à cobrança de valores referente a um suposto acordo com data de novembro de 2018, da qual desconhece, de disciplina extra não solicitada e incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes. Ressalta que há parcelas das mensalidades em aberto, vez que a requerida não permite o pagamento apenas da mensalidade, sem a quitação do acordo.

Informa que os professores estão impedidos de lançamento de suas notas no “Portal do Aluno”, causando a iminência de sua reprovação, atitude que desde já causa imenso sofrimento e constrangimento a autora.

Em decorrência disso, postulou, em tutela de urgência, que a requerida forneça detalhadamente e por escrito, todos os débitos que a instituição entende por devidos, com sua especificidade, incidência da obrigação, contrato vinculado, detalhamento e todo cálculo de atualização, inclusive o contrato de prestação de serviços educacionais; oportunize o pagamento das mensalidades em atraso, considerando a mora até data da primeira reclamação realizada pela requerente no sistema da requerida (21/05/2019); libere o lançamento das notas atrasadas, em razão de possível prejuízo irreparável; suspenda a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes até a comprovação dos débitos alegados; não obste a formatura, colação de grau, entrega de certificado de conclusão do curso e/ou diploma e afins por motivo de débitos financeiros até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa.

No mérito, requereu a confirmação da liminar; que seja declarada extinta a obrigação referente a matrícula do período 2019/1, bem como do negócio jurídico de suposto débito de R$18.932,63 (dezoito mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), em virtude da não realização do mesmo; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além das verbas de sucumbência.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida em 05/02/2020, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
a medida pleiteada para determinar que a requerida forneça detalhadamente todos os débitos que a instituição entende por devidos pela autora, especificando a sua obrigação, com cálculo atualizado; apresente inclusive o contrato de prestação de serviços educacionais; proceda o lançamento no portal do acadêmico as notas da autora, bem como oportunize a autora o pagamento das mensalidade em atraso, com a incidência de mora até maio/2019, emitindo os boletos para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.

No mais quanto ao pedido item 6 de id. 28390680, somente poderá ser analisado após a inclusão no portal do aluno das notas da autora.”

Após regular processamento, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a tutela de urgência
;
condenar a requerida
ao pagamento dos
danos morais
, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC); ao final,
condenar a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Evidencia-se dos autos que houve falha nas prestações do serviço da apelante, pois o IES argumentou que existiam dívidas pendentes de pagamento e de forma genérica, apenas argumentando que a autora apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

No que diz respeito ao negócio jurídico realizado em 25/11/2019, referente a mensalidades do mês de agosto até novembro de 2018, de fato, deve ser confirmada a sua insubsistência, pois não há assinatura da autora no referido instrumento.

Em contrapartida, a autora comprovou o pagamento do acordo firmado em 16/01/2019, no valor de R$33.569,44 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente as mensalidades escolares, bem como taxas de matriculas atrasadas (Id. 204982155).

Além disso, a autora comprovou que os aditamentos do FIES foram todos realizados.

Não bastasse isso, a requerida bloqueou o lançamento das notas da autora no Portal do Aluno, regularizando a situação apenas após o ajuizamento da ação, e impediu a aluna demandante de receber sua outorga de grau, em decorrência do débito quanto às mensalidades.

O artigo 6º da Lei nº. 9.870/1999 veda expressamente a retenção de documentos escolares pelas instituições de ensino por motivo de inadimplência, bem como que sejam aplicadas ao aluno quaisquer penalidades acadêmicas decorrentes dessa situação, senão vejamos:

“Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.”

Portanto, impedir o aluno de colar grau ou de obter declaração de conclusão de curso, em decorrência de inadimplência de mensalidades, implica indiretamente em obrigá-lo a quitar os débitos relativos aos meses anteriores, o que é ilegal.

Quanto ao tema, são fartos os precedentes dos Tribunais Pátrios:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. ALUNO QUE CONCLUIU TODAS AS DISCIPLINAS. PAGAMENTO DE TAXA.
NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU. RETENÇÃO DOS DOCUMENTOS CERTIFICADORES DE CONCLUSÃO DE CURSO. ILEGALIDADE
. OFENSA AO ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. 1. O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 veda a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, por motivo de inadimplência, bem como que sejam aplicadas ao aluno quaisquer penalidades acadêmicas decorrentes dessa inadimplência. 2.
Ilegítimo, desse modo, o ato que obsta a participação do impetrante nas solenidades de colação de grau, ao fundamento de existência de débito de mensalidades, bem como impede o acesso aos documentos certificadores de conclusão de curso.
3. Precedentes deste Tribunal. 4. Sentença que se confirma. 5. Remessa oficial desprovida.”
(TRF-1 - AC: 10002692120194014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/03/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 22/03/2022 PAG PJe 22/03/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA - ENSINO SUPERIOR -
ALUNO INADIMPLENTE - COLAÇÃO DE GRAU - RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS
. 1. Incabível a retenção de documentos escolares ou aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Inteligência do art. 6º, da Lei nº 9.870/99. 2.
A retenção de documentação escolar por ocasião da inadimplência é irregular
. A instituição de ensino tem ao seu dispor as vias adequadas para a satisfação dos seus créditos em face do descumprimento de cláusula de contrato de prestação de serviços educacionais. 3. Ao aluno, aprovado em todas as disciplinas da grade curricular da graduação em curso superior, é assegurado o direito à colação de grau e à expedição do certificado de conclusão do curso e do diploma, ademais, está comprovada, no caso, a colação de grau (ID 140021654). 4. Remessa oficial improvida.”
(TRF-3 - RemNecCiv: 50188081520194036100 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 28/05/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 31/05/2021)

“CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
AUTOR IMPEDIDO DE COLAR GRAU EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS
–
MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COLAÇÃO DE GRAU OCORRIDA APÓS QUASE TRÊS ANOS DA CONCLUSÃO DO CURSO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE NÃO IMPEDIU A COLAÇÃO DE GRAU LOGO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. INEQUÍVOCO INTERESSE DO EX-ALUNO AUTOR EM COLAR GRAU E OBTER A CERTIFICAÇÃO PARA EXERCER A PROFISSÃO
. IMPOSIÇÃO DE
OBSTÁCULO PARA COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNO INADIMPLENTE
QUE
CONFIGURA PUNIÇÃO PEDAGÓGICA. CONDUTA VEDADA EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, DA LEI 9870/99
. PRECEDENTES. DÉBITO DO ALUNO QUE DEVE SER PERSEGUIDO PELAS VIAS TRADICIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00590933520178160014 PR 0059093-35.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020)

Inclusive neste mesmo sentido já pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA INADIMPLENTE
–
IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO –
VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 9. 870/99
–
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Não se olvida que, na forma do artigo 6º da Lei nº 9.870 /99, “São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias” A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT 10081511920188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Sendo assim, mostra-se ilegítimo o ato que obsta a participação do aluno concluinte de curso em solenidade de colação de grau, assim como a expedição da respectiva certificação de conclusão, ao fundamento de existência de débito.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de sentença de procedência é medida em que se impõe.

Ademais, não há dúvida, portanto, que a apelante agiu com negligência, ao bloquear o acesso da autora ao curso e também de colar grau, em função de débitos já regularizados, configurando, portanto, o dano moral.

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES –
IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.º DA LEI 9.870/99
– DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.º da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.
Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.
”
(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA –
IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias.
Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais
. O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos.”
(TJ-MT 10101022620218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Necessário frisar que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras da condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual reduzo para
R$10.000,00
(dez mil reais), em consonância com os parâmetros já fixados por esta e. Corta de Justiça.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALUNO DO CURSO DE DIREITO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO EDUCA MAIS E FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO
– PARÂMETROS DESTA CORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado nos autos que a despeito do autor possuir bolsa integral junto à instituição de ensino Recorrente, sendo 50% (cinquenta por cento) custeado pelo FIES e 50% (cinquenta por cento) pelo programa Educa Mais, foi surpreendido com a negativa de rematrícula em seu curso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral. O dano moral restou suficientemente demonstrado em razão de cobranças indevidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno. A fixação do quantum da indenização por danos morais pelo autor é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça.
E,
verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução
.”
(TJ-MT 10021291320188110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024